Tribunal: TJSP
Processo: 0071123-90.2012.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762984
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0071123-90.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO ITAUCARD S/A, é embargado MAURO SÉRGIO FERREIRA ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0071123-90.2012.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 42937 - hb
2
VOTO No: 42937
EDEC. No: 0071123-90.2012.8.26.0114/50000
COMARCA: Campinas (4a V. Cível)
EMBGTE.: Banco Itaucard S.A. (R-Apdo.)
EMBGDO.: Mauro Sério Ferreira Alves (A-Apte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal - Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs.
I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Itaucard S.A. ao v. acórdão de fls. 66/280, que deu provimento
em parte ao recurso do autor, Mauro Sério Ferreira Alves, ora
embargado, interposto contra a r. sentença de fls. 211/214, que julgou
procedente em parte ação revisional de cláusulas contratuais c.c.
repetição de indébito (cédula de crédito bancário no
3047203555850447-8
pactuada
em
12.06.2010,
no
valor
de
R$21.727,62, para pagamento em 60 prestações de R$583,97).
Alega o embargante, em resumo, que (1) o veredicto
colegiado foi omisso a respeito “da jurisprudência consolidada do
Colendo Superior Tribunal de Justiça” (fls. 284), (2) “não constando no
processo nenhuma reclamação do embargado sobre problemas com
IPVA, multas ou qualquer apontamento junto ao DETRAN que recaia
sobre o veículo objeto do contrato, resta evidente que houve a efetiva
prestação do serviço” (fls. 285), (3) houve efetiva prestação de serviços
em relação à tarifa de serviços de terceiros, eis que “as instituições
financeiras funcionam apenas de segunda à sexta-feira” e “a proposta de
crédito foi aprovada no dia 12.06.2010, ou seja, em um sábado”, dia em
que não há expediente bancário, (4) o contrato firmado entre as partes
demonstra que a autora teve ciência da finalidade da tarifa de serviços
de terceiros e para qual prestador de serviços ela foi repassada e (5) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0071123-90.2012.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 42937 - hb
3
demandante deve responder integralmente pela verba de sucumbência
em razão do decaimento mínimo da instituição financeira, nos termos do
art. 86, parágrafo único, do CPC (fls. 283/288).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício apontado (omissão).
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. Os embargos de declaração objetivam, inoportuna,
descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem pertinente, que a
Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão afrontado que prolatou,
em ostensiva e desabrida infringência ao que já foi, adequada e
precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas nos itens 06 e 08 do v. acórdão
hostilizado (fls. 277/280), as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado, conforme se observa dos trechos abaixo transcritos.
“No caso em exame, restou comprovado que a
alienação fiduciária (gravame) foi registrada no Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo (fls. 25), motivo pelo qual a cobrança da tarifa
de registro de gravame no valor de R$42,11 não pode ser considerada
abusiva.
No que tange à tarifa de avaliação do bem, não
restou comprovado que o serviço contratado foi efetivamente prestado,
ou seja, não veio para os autos o laudo de vistoria respectivo
demonstrando que a avaliação do automóvel financiado foi efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0071123-90.2012.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 42937 - hb
4
realizada, motivo pelo qual a cobrança do referido encargo deve ser
declarada ilegal.
(...)
Em razão da sucumbência em maior proporção
(logrou sucesso em afastar as tarifas de serviços de terceiros e avaliação
de bem mas sucumbiu no que tange aos pleitos de declaração de
ilegalidade dos juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifas de
cadastro e registro de gravame bem como da repetição dobrada do
indébito), deverá o autor arcar com 80% das custas e despesas
processuais bem como com a honorária da parte contrária arbitrada,
segundo prudente apreciação equitativa, em R$1.800,00, observada a
gratuidade da justiça que lhe foi concedida (fls. 61), arcando o réu com
os 20% restantes das custas e despesas do processos mais os
honorários advocatícios do ex adverso arbitrados equitativamente em
R$1.200,00, nos termos dos arts. 85, §§ 2o e 8o e 86, caput, do Código
de Processo Civil” (fls. 278/280).
Já a tarifa de serviços de terceiros não foi objeto da
apelação, tampouco de análise pelo veredicto colegiado.
Como visto, restou suficientemente esclarecido que a
tarifa de avaliação do bem foi afastada em razão da ausência de
comprovação da prestação do serviço que deu origem ao encargo
analisado.
A verba perdimental, por sua vez, foi arbitrada em
conformidade com o art. 86, caput, do CPC em razão da sucumbência
em proporção majoritária do autor.
Como visto, as questões suscitadas pelo embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0071123-90.2012.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 42937 - hb
5
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0071123-90.2012.8.26.0114/50000 - Campinas - Voto no 42937 - hb
6
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de apelação.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica